Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA À DIALETICIDADE CONFIGURADA. CIÊNCIA DO DEFENSOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO VIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RENOVAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável ao agravo interno por força do art. 1.021, § 1o do CPC, ao expor os motivos de sua insurgência, o agravante deve, necessariamente, impugnar todos os fundamentos que ampararam a decisão agravada. Em consequência, se a decisão combatida amparou-se em 3 (três) fundamentos distintos e o agravante limitou-se a refutar apenas 1 (um) deles, o recurso não pode ser admitido.
2. Não sendo possível à parte insurgir-se contra decisão a que não deu causa, a ciência do Defensor Público responsável pela representação do devedor, sem qualquer ressalva, com expressa manifestação pela ausência de recurso, obsta a admissibilidade de agravo de instrumento superveniente, por preclusão consumativa. Do mesmo modo, a interposição de recurso, no tempo e modo devidos, implica no comparecimento espontâneo da parte, suprindo a necessidade de nova intimação esvaziando a utilidade da insurgência, amparada na tese de que somente mediante a intimação pessoal do devedor seria possível dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
3. A mera alegação de que a intimação realizada via postal, com aviso de recebimento, fora recebida por pessoa estranha ao feito, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo se encaminhada para o endereço correto e, recebida por terceiro que o agravante não afirma desconhecer.
4. Agravo interno não conhecido.